Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TELEBRAS. CEBRASPE. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. SEGUNDA RÉ. CONFIGURAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. LEGALIDADE. EXCLUSÃO DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. É impossível presumir pedidos não formulados expressamente em relação a um dos réus, principalmente quando se trata de litisconsórcio simples. Reconhece-se a inépcia da inicial em relação à empresa ré contra a qual não foram formulados pedidos.
3. O fato de a candidata ter sido reconhecida como parda em vestibular realizado dez anos antes do concurso, ainda que legitime sua expectativa de ter essa condição reconhecida novamente, não vincula a banca examinadora.
4. A previsão no edital de possível convocação para verificação da autodeclaração dos candidatos é suficiente para estabelecer um mecanismo de heteroidentificação.
5. Não há dúvida razoável que implique a prevalência da autodeclaração quando a decisão da banca foi unânime no sentido de que o candidato não possui fenótipo condizente com sua autodeclaração.
6. A ausência de critérios específicos no edital para a avaliação fenotípica do candidato não é motivo para a invalidação de sua exclusão em virtude da extrema dificuldade em determina-los. Além disso, sua ausência não impede a defesa dos candidatos excluídos.
7. O reconhecimento do candidato como pardo em vestibular anterior realizado pela mesma banca confere-lhe legítima expectativa de que essa condição seja novamente reconhecida. Nesse contexto, a exclusão definitiva do certame seria demasiadamente gravosa, por equiparar esse candidato aos que agiram de má-fé para burlar o sistema.
8. Julgado procedente o pedido para manter o candidato no certame em relação às vagas de ampla concorrência, deve ser distribuído o ônus de sucumbência.
9. Preliminar rejeitada. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido.